Tribunal: STF
Processo: Rcl 39695
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ACÓRDÃO DA ADI 1.127/DF E À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra atos dos Juízos da 1ª e 2ª Varas Federais da Seção Judiciária de São Luís/MA, por alegada afronta à decisão proferida na ADI 1.127/DF e à Súmula Vinculante n. 14.
    Consta dos autos que os reclamantes foram alvo de investigação que apurava crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, extorsão e peculato, dentre outros.
    Os reclamantes alegam, em síntese, que o inquérito policial originou-se de denúncia anônima, envolvendo o escrivão de polícia federal Joelcio Monteiro de Oliveira Filho, e que a investigação teria sido ampliada abusivamente para atingir os Reclamantes, Joelton Spíndola de Oliveira e Joelcio Monteiro de Oliveira, advogados e, respectivamente, irmão e genitor do escrivão da polícia federal. 
    Argumentam que o objeto do inquérito era, exclusivamente, apurar denúncia anônima de prática da contravenção penal de advocacia privada pelo policial federal. Nada obstante, a investigação recaiu sobre o irmão e o pai do investigado, com afastamento de sigilos telefônicos, telemáticos e cumprimento de medidas de busca e apreensão em seu escritório de advocacia, ao fundamento de que se tratava de “sociedade advocatícia fictícia”.
    Os Reclamantes alegam que o inquérito permaneceu em sigilo durante 4 anos, sem qualquer conhecimento dos investigados.
    Com estes argumentos, sustentam que a denúncia apresentada nos autos de origem estaria fundada em provas ilícitas, obtidas mediante violação do sigilo profissional dos advogados e sem garantir o acesso da defesa aos autos da investigação.
    Requerem a suspensão do Processo n° 0020832-85.2016.4.01.3700, o arquivamento do Inquérito Policial n° 20/2016 e a exclusão de todas as informações obtidas a partir da quebra dos sigilos profissionais dos reclamantes, bem como o acesso amplo a todos os elementos colhidos na investigação.
    o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que se alega violado, estabelece o seguinte:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Por seu turno, o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, também apontado como paradigma na presente Reclamação, possui ementa assim redigida: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO JUIZADOS ESPECIAIS, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 
    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 
    III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 
    IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 
    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 
    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 
    VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 
    VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 
    IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 
    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 
    XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 
    XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 
    XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Em primeiro lugar, a inicial não logrou comprovar a existência de ato violador do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Deveras, inexiste nos autos demonstração de que tenha havido negativa de acesso aos elementos de informação já documentados. Ao contrário, do que se constata a partir dos documentos juntados ao presente feito, resta evidenciado que os reclamantes tiveram acesso a todos os elementos de informação documentados no caderno investigatório.
    Por outro lado, quanto à alegada demora na tramitação sigilosa do inquérito e na concessão de vista à defesa dos investigado, insta enfatizar que, além de não ter havido comprovação do desconhecimento do feito pela defesa dos Reclamantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não confere caráter absoluto, tampouco simultâneo ao direito de acesso aos autos de investigação. Em verdade, o Enunciado 14 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados não abrange diligências ainda em andamento, sempre que presente risco para a efetividade da investigação. 
    Nesta linha, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016) 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados (art. 5º, II) e o de não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) garantir o êxito das investigações (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º). 3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/05/2016) 
    Em segundo lugar, decorre de equívoco interpretativo dos reclamantes a alegação de que a instauração de investigação contra profissionais de advocacia e a decretação da quebra de sigilos telemático e de domicílio representaria violação ao decisum proferido na ADI 1.127/DF.
    Como é de amplo conhecimento, a jurisprudência desta Suprema Corte não reconheceu caráter absoluto às prerrogativas consagradas no Estatuto da OAB, objeto da ADI 1.127/DF. Protegeu, especialmente, as prerrogativas inerentes à relação cliente-advogado, “compreendendo a alta missão institucional que qualifica a atuação dos Advogados e tendo consciência de que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus constituintes e, também, para que possam defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, construiu importante jurisprudência que, ao destacar a vocação protetiva inerente à ação desses imprescindíveis operadores do Direito, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham investidos”, na judiciosa lição do Ministro Celso de Mello (HC 114.833/ Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/2/2018). 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME , SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; ( 3 ) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART . 7º, II, DA LEI 8. 906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 
    [...] 
    3 . Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 
    3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia.
    3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica.
    3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado.
    3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 
    4 . Ordem denegada.” (HC 91.867/PA , Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2012) 
    In casu, constata-se que os Reclamantes foram alvo de investigação pela suposta prática de graves contra a administração pública, mediante organização criminosa, não havendo de se falar em violação ao quanto decidido por esta corte na ADI 1.127/DF.
    Consectariamente, verifica-se, de plano, que a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, aos paradigmas invocados na inicial, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.
    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação.
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente